Tribunal: TJES
Processo: 0001349-77.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001349-77.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAYNNA SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001349-77.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAYNNA SOUZA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da existência de provas robustas acerca da prática delitiva do crime de tráfico de drogas, possível a condenação do réu pelo delito. 2 - Dar provimento ao recurso ministerial.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001349-77.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAYNNA SOUZA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na peça acusatória que, no dia 28 de novembro de 2017, o ora apelado tinha em depósito um pedaço grande de “maconha”, em desacordo com a legislação regulamentar, bem como uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o armazenamento dos entorpecentes para venda.

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o réu foi absolvido da imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado argumentando, em apertada síntese, que existem provas suficientes acerca da prática delitiva.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito merece acolhida.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 30/31), boletim unificado (fls. 36/40), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.323-33) e pelo laudo toxicológico (fls. 158-159).

Quanto à autoria delitiva, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados durante a instrução criminal. Em que pese a afirmação da MMª Juíza no sentido de que não foi colhido nenhum depoimento em juízo, capaz de corroborar os depoimentos prestados na fase policial, a testemunha PM Pablo Rohr Leite esclareceu de maneira satisfatória a participação do ora apelado, conforme depoimento transcrito pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

(...) PABLO ROHR, qualificado nos autos. Testemunha que prestou o compromisso legal. Concedida a palavra ao MP, às suas perguntas respondeu que: que o depoente está no patrulhamento tático há oito anos; que o depoente já trabalhou na RP 3490 e 3048, que costumam andar juntas no patrulhamento tático; que o depoente reconhece nesta sala de audiência a pessoa do denunciado e que se recorda que a ocorrência se iniciou em Piúma; que o que levantou suspeita do depoente foi o motivo de o eles estarem na motocicleta, mas com um aplaca de licenciamento de veículo e demonstraram nervosismo ao avistarem o carro da polícia; que o depoente ainda viu que se tratavam de pessoas que para o depoente e sua equipe não eram pessoas conhecidas daquela região e pro todos esses motivos decidiram abordá-los; que após isso fizeram levantamentos junto a polícia civil de Iconha e que repassou notícia que as pessoas consultadas eram alvo de várias denúncias na polícia civil por tráfico de droga; que não se recorda se na revista pessoal foi pego algum produto criminoso, mas naquela oportunidade os abordados falaram que eram usuários; que o depoente se recorda ainda que a polícia civil passou informação alertando por cautela na abordagem porque um deles salvo engano, o garupa que não é o denunciado aqui presente, já teria passado por mandado de busca e apreensão, oportunidade em que dispensou uma arma quando do cumprimento do mandado; que durante a abordagem ainda, o depoente pode visualizar na tela do celular de um dos abordados, salvo engando, conhecido por Baianinho as mensagens instantâneas que chegavam de encomendas de drogas e por isso então a equipe se aprofundou mais nas perguntas sobre aqueles fatos; que nesta ocasião então, o vulgo Baianinho acabou por confessar que na casa deles haviam drogas guardadas mas que seriam para consumo próprio; que Baianinho ainda autorizou que a polícia fosse atá sua casa revistá-la; que baianinho deixou claro na oportunidade que os dois eram parceiros, tanto no uso, quanto no tráfico, sendo que o réu aqui presente também autorizou busca em sua casa, sendo que tal operação, o depoente se recorda que na casa do ora denunciado foi encontrado apenas, um cigarro de maconha enquanto na casa de Baianinho foi encontrado droga, não se recordando especificamente qual delas, mas uma quantidade considerável, inclusive com buchas preparadas para comercialização e foi encontrada também uma arma, calibre 38, municiada; que o depoente se recorda vagamente de que o baianinho à época dos fatos era menor de idade; que se lembra que a polícia civil disse que o outro parceiro do denunciado era também famoso por ostentar-se nas redes sociais com arma de fogo; que não havia nenhuma ilegalidade quanto a motocicleta que eles usavam no dia; que no início da abordagem os denunciados resistiram muito em fornecer dados, sendo por causa disso que recorreram a contatos com a polícia civil; que o policial,Alcino quando nessa cidade de Iconha viu o ora denunciado trazido pelo depoente, repassou informações dizendo que já o conhecia e que realmente era uma pessoa muito suspeita de envolvimento com o tráfico e o depoente afirma que quando se dirigiram ao endereço do denunciado, viu a reação dos vizinhos no sentido de que já sabiam de que algum dia seria descoberto a situação da residência devido a grande movimentação de pessoas, sendo que apontavam o local mesmo sem saber que o depoente estava conduzindo o acusado Kainã, que já estava no cofre da viatura; que os vizinhos também falaram que o Baianinho tinha saído daquela residência há uma hora atrás; que na casa do Baianinho foi encontrado sacos plásticos de chup chup utilizado para embalar droga; que não se recorda de ter apreendido balança de precisão ou facas com indícios que sejam utilizadas para cortar a droga; que Baianinho morava na casa de favor e a senhora dona da casa disse que já não queria ele na residência e fez questão que acontecessem as buscas, quando foi encontrado drogas e armas e aparelhos de celular e notebook (...).

Por sua vez, o próprio réu confessou a posse da droga encontrada em seu interrogatório (fls. 133/134), embora tenha afirmado que “só acharam maconha e uma balança de precisão, sendo que a maconha era apenas um cigarro”.

A meu ver, a sentença absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas não se mostrou como medida de maior justiça, pelos motivos acima expostos.

Diante de tais elementos, entendo necessária a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
são imaculados. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes, Deixo de reconhecer qualquer atenuante em razão da pena-base encontrar-se fixada no mínimo legal, por observância ao entendimento simulado de enunciado 231 do c. STJ.

Diante da primariedade do apelante, verifico a necessidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual aplico o patamar de 2/3 (dois terços), oportunidade em que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Em observância à regra do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, cujas diretrizes serão estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Jonatan Lappa de Lima, inscrito na OAB/ES 25.309, por sua atuação em sede recusal.

Mediante tais fundamentos, dou provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)